Tribunal: STF
Processo: RE 115390
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS DE MORA.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., A PARTIR DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO CÍVEL ORIGINARIA N. 297 - MT (RTJ 114/926), QUE OS JUROS
DE MORA DEVEM SER CONTADOS, TAL COMO OCORRE NA DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL, SEM
CUMULAÇÃO, PORTANTO, COM OS JUROS COMPENSATORIOS.